Tribunal: TJDFT
Processo: 0740855-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ART. 135, III, DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. ANÁLISE DAS TESES REPETITIVAS NOS TEMAS 962 E 981 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que, in casu, foram diversas as tentativas de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões neste recurso. Muito embora, não foi encontrado em qualquer dos endereços diligenciados e, outrossim, sequer foi citado na origem, de forma que a relação processual não se aperfeiçoou. Entendimento da Corte Superior de Justiça pela dispensabilidade da intimação do agravado quando não perfectibilizada a relação processual na origem.
2. Segundo o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
3. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 435, segundo o qual “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. O mesmo entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento do das teses repetitivas nos temas 962 e 981 pela Corte Superior de Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.